Tribunal: TJSP
Processo: 2241430-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização – Contrato de seguro - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n.o 2241430-50.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.594 - fss
Registro: 2020.0000076645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241430-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
LUCIANA FURLAN BROGGIO LONGO, é agravado PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241430-50.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.594 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2241430-50.2019.8.26.0000
Agravante: Luciana Furlan Broggio Longo
Agravada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Comarca: Piracicaba (4a. Vara Cível - Proc. n.o 1017625-74.2019.8.26.0451)
Juiz (a):
Luiz Roberto Xavier
VOTO No 42.594
Agravo de instrumento Ação de indenização Contrato
de seguro - Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 157 (fls. 141 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato
de seguro, que, entre outras disposições, indeferiu o pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita à agravante, determinando o
recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da
taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia no prazo de cinco
(05) dias. Argui que apresentou declaração de pobreza e outros
documentos que demonstram não ter condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família;
necessidade de prequestionamento da matéria; que no caso em tela “a
Agravante tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241430-50.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.594 - fss
3
moradia, alimentação e vestuário, não só dela mas dos filhos e também do marido que
está DESEMPREGADO” (fl. 09); que aplicável o art. 98 do CPC/2015.
Concedido efeito suspensivo (fls. 160/161). Intimada a agravada,
pessoalmente, para, querendo, contraminutar conforme ao art. 1.019, II,
do CPC/2015. Veio contraminuta (fls. 170/172).
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de
pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 47
destes autos do agravo (fl. 31 dos autos principais). Além disso, o direito
da autora à justiça gratuita é amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de
16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil) como também na
Constituição Federal e na Constituição do Estado de São Paulo. Nada
mais senão a declaração da parte de seu estado de insuficiência de
recursos deve ser exigida; se não houver elementos que sustentem razões
para a negativa, pois o juiz só pode negar o benefício se houver “nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015), ao impugnante incumbe derrubar
a presunção de pobreza do autor (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de
benefício
outorgado
pela
Constituição
Federal
como garantia
fundamental da pessoa humana, incontrastável por lei de hierarquia
inferior, e imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos do douto
juiz de primeiro grau, o fato é que a autora trabalhar e possuir renda de
aproximadamente cinco mil reais (R$5.000,00; fls. 146/156 destes autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241430-50.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.594 - fss
4
do agravo; fls. 130/130 dos autos principais), não a faz desmerecer o
benefício. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério
objetivo de renda familiar inferior a dez salários mínimos como índice
de necessidade a justificar a concessão de assistência judiciária gratuita”:
RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3). No mesmo
sentido: RMDCPC 26/120 (TRF-1a Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., São
Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015, página 206); tenha-
se em conta que ter contratado advogado particular é fato que não faz
desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de a autora estar
pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015).
Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica